Tribunal: TJDFT
Processo: 0739864-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739864-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUSA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento interposto pelo devedor João Batista de Souza em face da r. decisão (ID 125064116 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por BRcred Serviços de Cobrança Ltda-EPP, rejeitou a impugnação nos seguintes termos: “Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulada pela parte devedora,tenho que tal pretensão, independente do estado atual de incapacidade econômica da parte postulante, não merece acolhida, uma vez que se revela processualmente ineficaz, na medida em que a jurisprudência pátria se perfilhou ao entendimento de que a gratuidade de justiça, quando deferida, apenas produz efeitos ex nunc. Cuida-se de impugnação apresentada sob o ID 124003940, em que a devedora, para além de suscitar a nulidade do ato citatório, pugna pela liberação das constrições promovidas por este Juízo, inclusive a realizada em ID 111045006, consubstanciada em penhora salarial. Instado a se manifestar, pugnou o credor pela rejeição da impugnação, consoante petição de ID 124897382. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Alega a parte executada que a citação, levada a efeito por AR em ID 76105803, estaria eivada de nulidade, uma vez que, no ano em que foi implementada (2020), estaria residindo em local diverso. Da análise detida dos autos, tenho que não assiste razão à parte impugnante. Isso porque verifico que, a despeito das alegações tecidas pelo devedor, não houve qualquer comprovação de que, na data em que foi cumprido o AR de citação de ID 76105803, estaria o devedor, efetivamente, residindo na“Quadra 13, Lote 04, Jardim Barragem I, Águas Lindas de Goiás/GO – CEP 72.920-040". Com efeito, o comprovante de residência de ID 122331206 diz respeitoao mês de março de 2022, não fazendo qualquer referência ao ano de 2020, pelo que não se pode precisar, desta forma, se o devedor realmente não residia no endereço de ID 76105803 na data em que cumprido o AR de citação. Outrossim, nada tenho a prover sobre o pedido de reconsideração da penhora salarial deferida em sede recursal, haja vista que a mesma se encontra preclusa. Desta feita, REJEITO NA INTEGRALIDADE A IMPUGNAÇÃO ventilada sob o ID 124003940. O feito deverá permanecer suspenso, a fim de aguardar a implementação dos descontos na folha salarial. ” (Grifamos). Nas razões recursais (ID41599722), o Agravante postula a concessão da assistência judiciária gratuita, porquanto afirma ter demonstrado que aufere renda mensal liquida de R$ 2.105,94 (dois mil, cento e cinco reais e noventa e quatro centavos), o que o impede de pagar as custas e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Afirma que a penhora, a despeito do percentual de 10% (dez por cento) dos seus vencimentos, incide sobre a remuneração bruta, o que a torna onerosa e prejudicial ao seu sustento. Requer seja provido o Agravo de Instrumento “com o deferimento, em definitivo, da tutela antecipada recursal, para determinar que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante se seja declarada impenhorável a verba salarial, com a imediata desconstituição da penhora dos ativos financeiros na conta de titularidade do agravante.” (ID 41599722, pág. 12-13). O Agravante, intimado para comprovar a situação de hipossuficiência financeira (ID 41634242), juntou comprovantes de renda e de movimentações bancárias (ID 42314845). É o relatório. O presente recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Quanto à nulidade do ato citatório na ação monitória, o Recorrente não impugnou a decisão agravada quanto ao ponto, pois sequer apresentou argumentos jurídicos para se contrapor à decisão que lhe fora desfavorável, não se desincumbindo, portanto, do ônus da impugnação específica. No tocante à penhora de percentual dos seus vencimentos, a questão está preclusa, uma vez que foi objeto de decisão anteriormente proferida por esta eg. 8a Turma Cível, no julgamento de Agravo de Instrumento (autos n.o 0722975-71.2021.8.07.0000), cuja ementa a seguir reproduzo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1381328, 07229757120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, a despeito dos argumentos da parte Agravante, a falta de interesse processual é evidente. Conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Portanto, deferida somente após a penhora dos vencimentos do devedor, ou seja, do cálculo definitivo do valor da dívida, afigura-se incapaz de afastar os encargos sucumbenciais cominados ao executado. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator